Tribunal: TJBA
Processo: 8034948-40.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034948-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAIMUNDO SIRINO DOS SANTOS Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDIMENTOS MENSAIS INCOMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em Mandado de Segurança, ao fundamento de que os documentos constantes nos autos indicam a capacidade financeira do agravante para arcar com as custas do processo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se, diante da apresentação de declaração de hipossuficiência, seria suficiente a simples alegação para concessão do benefício ou se a análise dos documentos constantes nos autos pode afastar a presunção de veracidade da declaração. III. Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC. 4. A presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza pode ser afastada diante de prova documental que evidencie capacidade financeira do requerente, conforme autoriza o art. 99, § 2º, do CPC. 5. Os rendimentos brutos mensais do agravante, superiores a R$ 15.000,00, afastam a alegação de hipossuficiência. 6. O valor das custas processuais, correspondente a aproximadamente 1% dos rendimentos mensais, não se mostra excessivamente oneroso. 7. A condição de pessoa idosa ou a existência de despesas ordinárias, por si sós, não comprovam a alegada impossibilidade de pagamento das despesas processuais frente à renda auferida. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão da gratuidade da justiça quando os autos revelam elementos que indicam capacidade financeira da parte. 2. Rendimento mensal elevado e percentual reduzido das custas em relação à renda autorizam o indeferimento do pedido assistencial." Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99, §2º e §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 602.943/SP; REsp 1.584.130/RS; Súmula 481/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Mandado de Segurança 8034948-40.2025.8.05.0000, em que é agravante RAIMUNDO SIRINO DOS SANTOS e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA